Tribunal: STF
Processo: HC 268084
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.959.809/MG, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal). 
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao apelo defensivo para “absolver o acusado Hércules Pereira Souza, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal”.
Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para dar provimento ao apelo especial, “a fim de determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento do recurso de apelação defensivo, afastada a aplicação do princípio da insignificância”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. PRESENÇA DE QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
4. A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pois não há comprovação de que os bens eram de pequeno valor. Precedentes. 
5. A qualificação do furto, por rompimento de obstáculo e escalada, demonstra maior ofensividade da conduta e, em regra, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 
6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “para que o fato seja típico, não basta a mera subsunção formal à lei (tipicidade formal), sendo imprescindível, também, a tipicidade material, consistente na relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Dessa forma, o delito cometido pelo paciente funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “a fim de absolver o Paciente”.
É o relatório. Decido.

A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, "que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" (HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016).
Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais. 
Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, que "não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, §2º, 170, 171, §1º)". 
No caso concreto, a conduta atribuída ao paciente foi assim descrita na denúncia: 

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 02h30min, no estabelecimento comercial conhecido popularmente como “Supermercado Bretas”, situado à Rua Doutor Cristiano Otoni, 327, Centro, Pedro Leopoldo, nesta Cidade e Comarca, o denunciado agindo com animus furandi, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para proveito próprio coisas alheias móveis, quais sejam, diversas sacolas plásticas contendo diversas bebidas, lesando o patrimônio da vítima.  
[Itens assim descritos: l (uma) taça, l (um) canivete pequeno; 2 (duas) barras de chocolate; l (uma) embalagem de chiclete; l (um) pacote de salgadinho; 1 (uma) espuma para drink; 5 (cinco) garrafas de bebidas destiladas de marcas diversas: 5 (cinco) latas de cerveja e de energético de marca não especificada; l (uma) lata de refrigerante]. 
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado se dirigiu até o local, Supermercado Bretas e, lá chegando, valendo-se de um andaime, escalou a parede e acessou o telhado. 
Na sequência, arrombou o gradil do portão, acessando, assim, o interior da loja, local onde furtou os objetos e, logo após, evadiu na posse da res furtiva. 

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do princípio da insignificância nos termos seguintes: 

[...] ao contrário do que se sustenta no acórdão recorrido, a dúvida decorrente da ausência de laudo de avaliação dos bens subtraídos não tem o condão de ensejar a aplicação do princípio da insignificância, mas sim de impedir sua incidência.
[...]
Acrescente-se que, dentre os bens subtraídos contam 05 garrafas de bebidas destiladas diversas, espécie de produto cujo valor não é presumivelmente baixo.
 No mais, embora não seja entreve absoluto à aplicação do princípio da insignificância, o fato de o furto ser qualificado - ao menos em regra - demonstra maior ofensividade da conduta e, de conseguinte, afasta a aplicação da causa de exclusão da tipicidade em voga.
 No caso concreto, foram reconhecidas duas qualificadoras, vale dizer, o rompimento de obstáculo e a escalada, circunstâncias fáticas que afastam a possibilidade de absolvição pela incidência do princípio da bagatela própria.
Com base nessas premissas, e considerada a análise global da conduta, não há como afastar o grau de reprovabilidade reconhecido pelas instâncias antecedentes.
Isso porque o paciente “ostenta registros em sua CAC por envolvimento com a criminalidade”, circunstância que evidencia maior censurabilidade de sua conduta. Soma-se a isso o fato de que, ao contrário do que se sustenta, a subtração não se restringiu a bens de primeira necessidade, abrangendo também bebidas alcoólicas e produtos de natureza supérflua — a saber: 1 (uma) taça, 1 (um) canivete, 1 (uma) espuma para drink, 5 (cinco) garrafas de bebidas destiladas de marcas diversas, além de 5 (cinco) latas de cerveja e de energético.
Também não se pode ignorar que o delito foi praticado na forma qualificada, mediante escalada e rompimento de obstáculo, evidenciado pelo arrombamento do “gradil do portão” (Doc. 2), o que denota maior gravidade da conduta.
Tal compreensão está em consonância com o entendimento firmado pelo Plenário e com a orientação das Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 252151, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 21/03/2025, este assim fundamentado: 

[...] 
5. Constou da decisão que a agravante foi denunciada pela apontada prática do crime de furto (caput do art. 155 do Código Penal), porque teria furtado de estabelecimento comercial itens alimentícios e de higiene pessoal, avaliados em R$120,48 (cento e vinte reais e quarenta e oito centavos) (e-doc. 2). 
[...] 
O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo Direito Penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeterse ao Direito Penal. 
A reiteração delitiva comprovada da agravante, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. 
A bagatela considerada no Direito para adoção desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, tem sido desrespeitado reiteradamente pela agravante [...]. 

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente